Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702378-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O § 4o do art. 1.102 do CPC que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 2. Recurso desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambo ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 3o, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o pedido de efeito suspensivo sequer deveria ter sido conhecido, porquanto inócuo e desprovido de premissa básica que justificasse o seu deferimento e, ademais, a apelação da recorrida foi protocolada extemporaneamente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambo ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 3o, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora ao atribuir efeito suspensivo ao recurso da recorrida, o fez sob o fundamento de que “Na hipótese ora analisada, penso que o efeito suspensivo se impõe, na medida em que se vislumbra a probabilidade do direito postulado, além de que a produção imediata dos efeitos da decisão embargada pode causar dano grave e de difícil reparação à Agravada, com a desocupação do imóvel antes de nova análise dos fatos pelo Tribunal” (ID 18656509-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003